Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709381-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARK WAY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de manter a impetrante/agravante no REFIS-DF 2020. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 09/12/2020, protocolou pedido de compensação de 4 precatórios para fins de adesão ao REFIS-DF 2020; 2) em 17/12/2020, diante de suposta incompletude na documentação, foi notificada que poderia retificar/substituir os precatórios até 08/01/2021; 3) em 13/01/2021, seu pedido de adesão ao REFIS-DF foi indeferido; 4) interpôs recurso administrativo alegando afronta ao art. 8o, § 3o, da Lei Complementar no 976/2020, uma vez que não lhe foi concedido o prazo legal de 30 dias, contados de sua notificação (mas apenas 22 dias) para complementar o valor em espécie ou substituir o precatório; 5) foi negado provimento ao recurso administrativo ao fundamento de que o art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto no 41.604/2020 estabeleceu prazo até 08/01/2021 para essa complementação documental. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de promover a cobrança questionada, mantendo a agravante no REFIS-DF 2020 e assegurando a ela o direito de complementar a documentação no prazo de 30 dias, contados da sua notificação ou, então, que lhe sejam restabelecidos os 8 dias restantes do prazo para tanto. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a própria agravante afirma que tinha ciência de que o prazo para substituição do precatório se encerrava em 08/01/2021. Eventual conclusão acerca da incorreta contagem desse prazo recomenda a instauração de contrário prévio, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator